Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.

1. Não se revogam os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte, se está demonstrado nos autos que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

2. A prescrição não corre, “entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar” (CC 197 II), só passando a fluir o prazo respectivo, que no caso é de dois anos (CC 206 § 2o) após a maioridade, que se completa aos 18 anos de idade.

3. Não está prescrita a pretensão, no caso concreto, se a execução de alimentos foi ajuizada pela alimentanda quando ainda tinha 17 anos de idade.

4. Inexistindo prova do dolo, não se condena a parte por litigância de má-fé.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Indeferiram-se os pedidos da agravada de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante e de condenação deste por litigância de má-fé.